Tribunal: TJDFT
Processo: 0711928-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, é possível desde que se evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por meio de uma cognição sumária, devendo estar presente ainda a reversibilidade da medida.
2. Não demonstrados os requisitos autorizadores da tutela recursal, mantém-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência pretendida.
3. Recurso não provido.